Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-57.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800107-57.2022.8.14.0201

APELANTE: MAURICIO SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, CP C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06. MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por MAURICIO SILVA DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, ocorrendo a suspensão da pena com base no art. 77 do CP, pelo período de 02 (dois) anos, pela prática do delito tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal combinado com o artigo 7º, I da Lei 11.340/06. A defesa requer a modificação da substituição da suspensão condicional da pena por outras condições do art. 78, do CP, aduzindo que 01 (um) ano de serviço à comunidade se mostra desproporcional considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram favoráveis e a vítima voltou a conviver maritalmente com o apelante, e ao final a isenção do pagamento de custas processuais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Verificar a modificação da substituição da suspensão condicional da pena e (ii) analisar a possibilidade de isenção das custas processuais da gratuidade de justiça.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Modificação da suspenção condicional da pena. Referido pleito merece parcial acolhimento. Imperioso destacar que o apelante não preenche os requisitos do sursis especial, capitulado no art. 78, §2º, do CP, vez que há circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, o vetor “culpabilidade do agente”, com fundamentação idônea. Todavia restou evidenciado que foram aplicadas, pelo juiz de primeiro grau, cumulativamente e de forma equivocada, as condições dos parágrafos 1º e 2º do art. 78, do CP, o que é vedado. Ademais, considerando a pena aplicada, torna-se incompatível a prestação de serviços à comunidade, de acordo com o art. 46, do CP, cabendo assim o seu afastamento, pelo que determino seja cumprida a condição remanescente do art. 78, §1º, CPB, devendo o recorrente submeter-se à limitação de fim de semana pelo prazo estipulado em Lei, compartilhando com a manifestação do
custus legis
.

4. Deixo de conhecer o pleito de gratuidade de justiça por não existir condenação de custas neste processo.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º, art. 77 e art. 78, §§1º e 2º; Lei 11.340/06, art. 7º, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para determinar, no tocante a suspensão da pena, capitulada pelo art. 77 do CP, que seja cumprida a condição remanescente do art. 78, §1º, CPB, devendo o recorrente submeter-se à limitação de fim de semana pelo prazo estipulado em Lei, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MAURICIO SILVA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, ocorrendo a suspensão da pena com base no art. 77 do CP, pelo período de 02 (dois) anos, pela prática do delito tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal combinado com o artigo 7º, I da Lei 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela modificação da substituição da suspensão condicional da pena por outras condições do art. 78, do CP, aduzindo que 01 (um) ano de prestação de serviço à comunidade se mostra desproporcional, considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram favoráveis e a vítima voltou a conviver maritalmente com o apelante, e ao final a isenção do pagamento de custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, no tocante a modificação da substituição da suspensão condicional da pena.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 02h, após discussão, o apelante empurrou da escada a companheira, ora vítima Ana Paula do Espírito Santo, causando-lhe lesões, bem como proferiu palavras ofensivas
”,
fato ocorrido na Vara Distrital de Icoaraci/PA.

MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
.

Pugna a defesa pela modificação da suspenção condicional da pena fixada em 02 (dois) anos, por aduzir que 01 (um) ano de prestação de serviço à comunidade se mostra desproporcional, considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram favoráveis.

Referido pleito merece parcial acolhimento. Imperioso destacar que o apelante não preenche os requisitos do sursis especial, capitulado no art. 78, §2º, do CP, vez que há circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, o vetor “culpabilidade do agente”, com fundamentação idônea. Todavia restou evidenciado que foram aplicadas, pelo juiz de primeiro grau, cumulativamente e de forma equivocada, as condições dos parágrafos 1º e 2º do art. 78, do CP, o que é vedado. Ademais, considerando a pena aplicada, torna-se incompatível a prestação de serviços à comunidade, de acordo com o art. 46, do CP, cabendo assim o seu afastamento, pelo que determino seja cumprida a condição remanescente do art. 78, §1º, CPB, devendo o recorrente submeter-se à limitação de fim de semana pelo prazo estipulado em Lei, compartilhando com a manifestação do
custus legis
.

Vale ressaltar, ainda, que embora a suspensão condicional da pena configure benefício que pode ser recusado pelo réu, dado seu caráter facultativo, tal recursa somente há de ser feita em momento adequado, qual seja, na audiência admonitória, a ser realizada na fase de execução penal que é o juízo competente.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa pleiteou também a gratuidade de justiça e isenção de custas processuais, por tratar-se de recorrente hipossuficiente. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço e concedo parcial provimento ao apelo para determinar, no tocante a suspensão da pena, capitulada pelo art. 77 do CP, que seja cumprida a condição remanescente do art. 78, §1º, CPB, devendo o recorrente submeter-se à limitação de fim de semana pelo prazo estipulado em lei.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025